Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713321-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS em face da decisão de ID 219850058 proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0718820-63.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem trata-se de execução da sentença proferida no Processo Comum n. 0032335-90.2016.8.07.0018 movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF - SAE-DF referente à implementação da 3a parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei 5.105/2013. Em despacho de ID 216286899, o Juízo de Primeiro Grau, determinou ao exequente a emenda à inicial, devendo esclarecer se realizada a liquidação da sentença, diante do Tema 1.169 STJ. Assim, juntamente com a emenda à inicial, apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID. 216309777 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao processo, o qual restou indeferido. Determinado, portanto, o sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 216309777, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 216286899. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritiméticos, mostrando-se "completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado." III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI - Intime-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que o Tema 1.169 STF versa sobre os casos de sentenças genéricas, distintamente do presente caso que tem os parâmetros do título executivo fixados na sentença a possibilitar a verificação do valor devido por mero cálculo aritmético. Informa que já apresentada planilha detalhada com cálculo, dentro dos parâmetros de tempo e de correção monetária. Colaciona a jurisprudência pertinente à questão. Alega que necessária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pois a demora no julgamento pode implicar em postergação do recebimento verbas atrasadas, desde 2015, e que não prejuízo ao agravo, que poderá se manifestar em impugnação. Assim, o agravante requer o deferimento da tutela recursal antecipatória para suspender os efeitos da decisão interlocutória prolatada na origem e determinar o regular prosseguimento da execução; e, no mérito, o provimento do agravo para confirmação da tutela com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 67938763). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a distinção entre a presente ação executiva e os recursos paradigmas do Tema 1.169 STJ, e a necessidade de sobrestamento daquela. Em análise aos autos originários verifica-se tratar de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 na qual o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF - SAE-DF reivindicou a implementação da 3a parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei 5.105/2013 e os pagamentos retroativos a partir de 1o de setembro de 2015 até a efetiva implementação. O pedido formulado na referida Ação Coletiva foi acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da aludida verba. O executado ainda não foi citado, nem tampouco apresentou impugnação. Dessa forma, Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça supratranscrito não prejudica o prosseguimento do feito originário. Diante da ausência de impugnação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ainda, a matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, não obstante se tratar de cumprimento de sentença coletiva. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. o agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação (ID. 215350016). A apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos. Uma vez que no presente caso, conforme previsão do próprio CPC, não há que se falar em liquidação de sentença, eis que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não se encontra afetado. Já analisado em outras oportunidades por este Eg. Tribunal e definida, por ausência de similitude fática, a desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais pendente unicamente de resolução de debate quanto ao índice de correção. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça,em 18/10/2022, afetou osREsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Assim considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169 do STJ), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator